Tribunal: TJSP
Processo: 1023497-06.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C. INDENIZATÓRIA- FRAUDE- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO- PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA
- Consumidor- Bancário- Não anuência pela autora- Ônus de prova da instituição financeira- Artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil- Inobservância- Tema 1.061 do C. Superior Tribunal de Justiça:

- Deve ser reputado inexistente o

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C. INDENIZATÓRIA- FRAUDE- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO- PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA
- Consumidor- Bancário- Não anuência pela autora- Ônus de prova da instituição financeira- Artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil- Inobservância- Tema 1.061 do C. Superior Tribunal de Justiça:

- Deve ser reputado inexistente o contrato de empréstimo consignado imputado à parte autora, diante da inobservância do ônus de prova expresso pelo art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil. Aplicação do Tema 1.061 do C. Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– Contrato de mútuo fraudulento - Descontos indevidos sobre benefício previdenciário – Existência – Lesão ao patrimônio- Devolução– Necessidade:

– Havendo desconto indevido sobre benefício previdenciário, em razão das parcelas de contrato havido de forma fraudulenta, o banco deverá ressarcir a quantia paga indevidamente, como corolário do retorno às partes ao status "quo ante". Cabimento da restituição em dobro dos descontos que ocorreram após a publicação do v. acórdão no julgamento do EAREsp 600.663/RS.

DANO MORAL
– Descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor- Verba alimentar- Direitos de personalidade- Ofensa – Indenização – Cabimento – Danos morais demonstrados na espécie:

– É de rigor a reparação dos danos morais causados ao consumidor, em razão dos transtornos advindos de descontos realizados, de forma indevida, em seu benefício previdenciário, haja vista que as consequências danosas superam, e muito, a noção de mero aborrecimento.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, o valor fixado na origem deve ser mantido.

RECURSO NÃO PROVIDO.